Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-34.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000149-34.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALANDESSON CRUZ DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALINE GONCALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE
26 PINOS DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA À COCAÍNA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE ATIVIDADE CRIMINOSA HABITUAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUAIS QUE COMPROVEM CONDIÇÃO DE SAÚDE E TRATAMENTO MÉDICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada ALINE GONÇALVES (OAB/CE n° 49.856) em favor de ALANDESSON CRUZ DE OLIVEIRA, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho que, nos autos do processo n° 8000149-34.2025.8.05.9000, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Neste sentido, a defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, pleiteando sua revogação com a eventual substituição por medidas cautelares diversas.

2. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo encontrado em sua posse 26 pinos com substância entorpecente assemelhada à cocaína. Em sede policial, teria confessado que apenas guardava a substância para uso pessoal, sem exercer a mercancia. A autoridade coatora converteu a prisão em preventiva com base na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se a decisão que a decretou está fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso, afastando a alegação de constrangimento ilegal passível de correção por
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva constitui medida excepcional de restrição à liberdade, condicionada à existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e à demonstração de necessidade da custódia para fins expressamente previstos no art. 312 do CPP.

5. No caso concreto, a decisão judicial atacada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de 26 pinos de substância assemelhada à cocaína, os quais configuram indícios de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, em caráter habitual.

6. A argumentação da defesa quanto à ausência de mercancia não é suficiente para desconstituir a prisão preventiva nesta fase, notadamente porque a confissão do paciente quanto à guarda da droga para uso pessoal não afasta o vínculo com a atividade delitiva, mas, ao contrário, reforça sua conexão com a cadeia do tráfico.

7. No caso, os elementos dos autos indicam que o paciente é contumaz na prática do delito de Tráfico e Drogas, pois
já fo
i
condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (processo nº 8003281-96.2024.8.05.0250), além de responder à Ação Penal nº 8004154-33.2023.8.05.0250, também por Tráfico de Drogas,
de modo que a reiteração delitiva também justifica a segregação cautelar em garantia da ordem pública.

8. A
defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva, aduzindo que o autuado sofre da patologia denominada “megacólon congênito”, e que faz uso da medicação Zipelam Clonazepam. Contudo,
os documentos comprobatórios da condição de saúde supostamente sofrida pelo paciente datam de 2006, 2008 e 2018, não havendo comprovação atual do estado de saúde e tratamento médico atual do flagranteado.

8. Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, especialmente quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

9. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão de primeiro grau, tampouco ausência de fundamentação ou desproporcionalidade na medida, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de droga, instrumentos de pesagem e valor em espécie”.

“A confissão parcial do acusado quanto à guarda de substância entorpecente para uso pessoal, no contexto da prisão em flagrante, não descaracteriza os indícios de vínculo com a prática do tráfico de drogas”.

“Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta justifica a medida cautelar mais gravosa”.

“Decisão judicial que converte prisão em flagrante em preventiva com base em elementos individualizados e aderentes ao caso concreto não configura constrangimento ilegal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 310, II, 312, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

STJ, AgRg no RHC nº 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024.

TJBA, HC nº 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 10.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000149-34+2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Bel. ALINE GONÇALVES, e como Paciente ALANDERSON CRUZ DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104